Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, por meio da qual requer autorização para o deslocamento e oitiva, na Comissão Parlamentar de Inquérito, das pessoas indicadas no documento, 



    “as quais se encontram presas no Complexo Penitenciário da Papuda e na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, por ordem judicial emanada no bojo do Inquérito no 4923, de relatoria de Vossa Excelência, em trâmite nesse Supremo Tribunal Federal”.



    Sustenta que os depoimentos dos investigados ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA, ALAN DIEGO DOS SANTOS, JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS, FLÁVIO SILVESTRE ALENCAR, MAURO CÉSAR BARBOSA CID e JORGE EDUARDO NAIME BARRETO são de suma relevância para a apuração e o deslinde dos fatos objeto de apuração pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que, no exercício de sua competência constitucional, tem por finalidade investigar os deploráveis atos ocorridos em 12/12/2022 e 8/1/2023, em Brasília/DF.



    Requereu, considerando o dinamismo na aprovação dos requerimentos de oitiva de investigados, que, em caso de deferimento, “pretendida autorização seja concedida de forma ampla e genérica, sem a designação de data específica para cada depoente, sob pena de, a cada alteração de cronograma de oitivas, surgir a necessidade de peticionamento no referido inquérito e/ou a expedição de recorrentes ofícios, causando desnecessário transtorno processual”. 



    Por fim, destacou que, na hipótese de deferimento do presente pedido, a CPI, atenta às garantias constitucionais dos investigados, observará em favor destes o direito ao silêncio, de não incriminação, da presença de advogados e do não comparecimento, se assim optarem (eDocs. 966 e 968). 



    Em decisão de 15/6/2023, deferi o pedido formulado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, e autorizei a liberação de ALAN DIEGO DOS SANTOS, JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS, FLÁVIO SILVESTRE ALENCAR, MAURO CÉSAR BARBOSA CID e JORGE EDUARDO NAIME BARRETO para realização de seu depoimento em sessão da Câmara Legislativa do Distrito Federal, garantindo-se, plenamente, seu direito ao silêncio, nos termos consagrados constitucionalmente.



    É o relatório. DECIDO.



    O ordenamento constitucional brasileiro consagrou, dentro das funções fiscalizatórias do Poder Legislativo, as Comissões Parlamentares de Inquérito, seguindo uma tradição inglesa que remonta ao século XIV, quando, durante os reinados de Eduardo II e Eduardo III (1327-1377), permitiu-se ao parlamento a possibilidade de controle da gestão da coisa pública realizada pelo soberano. 



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, em regra, terão os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, mas deverão exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, seja, ainda, na necessidade de resguardo de informações confidenciais, impedindo que as investigações sejam realizadas com a finalidade de perseguição política ou de aumentar o prestigio pessoal dos investigadores, humilhando os investigados e devassando desnecessária e arbitrariamente suas intimidades e vida privadas. 



    Assim, podem ser objeto de investigação todos os assuntos que estejam na competência legislativa ou fiscalizatória do Congresso, não existindo, porém, autoridade geral das CPIs para exposição dos negócios privados dos indivíduos, quando inexistir nexo causal com a gestão da coisa pública. 



    Nesse sentido, relembro a histórica decisão da Corte Suprema Norte-Americana, sob a presidência do Chief Justice WARREN, onde se afirmou a impossibilidade de



    “pressupor que todo inquérito parlamentar é justificado por uma necessidade pública que sobrepassa os direitos privados atingidos. Fazê-lo seria abdicar da responsabilidade imposta ao Judiciário, pela Constituição, de garantir que o Congresso não invada, injustificadamente, o direito à própria intimidade individual, nem restrinja as liberdades de palavra, imprensa, religião ou reunião... As liberdades protegidas pela Constituição não devem ser postas em perigo na ausência de clara determinação, pela Câmara ou Senado, de que o inquérito em questão é justificado por uma necessidade pública específica (Watkins v. United States, 354US178 (1957)”.



    A conduta das Comissões Parlamentares de Inquérito deve, portanto, equilibrar os interesses investigatórios pleiteados, certamente de grande interesse público, com as garantias constitucionalmente consagradas, preservando a segurança jurídica e utilizando-se dos meios jurídicos mais razoáveis e práticos em busca de resultados satisfatórios, garantindo a plena efetividade da justiça, sob pena de desviar-se de sua finalidade constitucional. 



    O direito de permanecer em silêncio, à luz do disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, apresenta-se como verdadeiro complemento ao princípio do due process of law e da ampla defesa, sem que por ele possa ser responsabilizado, uma vez que não se conhece em nosso ordenamento jurídico o crime de perjúrio. O silêncio do réu no interrogatório jamais poderá ser considerado como confissão ficta, pois o silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor. 



    Enquanto conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana, os direitos humanos fundamentais entre eles o direito ao silêncio e a não autoincriminação caracterizam-se pela irrenunciabilidade, inclusive em relação as Comissões Parlamentares de Inquérito (HC 115830 MC, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/11/2012; HC 114879 MC, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2012). 



    Historicamente, a garantia ao silêncio do acusado foi consagrada no histórico julgamento norte-americano Miranda v. Arizona, em 1966, onde a Suprema Corte Norte-Americana, por cinco votos contra quatro, afastou a possibilidade de utilização, como meio de prova, de interrogatório policial quando não precedido da enunciação dos direitos do preso, em especial you have the right to remain silent, além de consagrar o direito do acusado em exigir a presença imediata de seu advogado. 



    Observe-se, porém, que a participação do indivíduo na persecução penal – ou na presente hipótese, na investigação realizada pela CPI – não é apenas um meio de assegurar que os fatos relevantes sejam trazidos à tona e os argumentos pertinentes considerados, mais do que isso, o direito de manifestar-se livremente e de ser ouvido no momento processual adequado é intrínseco à natureza do julgamento, cujo principal propósito é justificar o veredicto final, inclusive para o próprio acusado, como resultado legal justamente obtido, concedendo-lhe o respeito e a consideração que qualquer cidadão merece, preservando a impossibilidade de alguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, seja em suas declarações, seja na compulsoriedade de entrega de provas com potencial lesivo à sua defesa na persecução penal, como salienta T.R.S. ALLAN (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006, p. 12 e ss.).



    O privilégio contra a autoincriminação (“privilege against self- incrimination”) tornou-se tema obrigatório a ser respeitado em relação ao direito constitucional à ampla defesa, sendo direcionado no intuito de preservar o caráter voluntário das manifestações do investigado/réu e a regularidade de seu julgamento, com um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, como bem salientado pelo citado professor da Universidade de Cambridge.



    Esse diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado pressupõe absoluto respeito à dignidade da pessoa, a possibilidade de acesso à defesa técnica, com a participação do advogado em seu interrogatório, principalmente a ausência de qualquer tipo de coação ou indução nas declarações do investigado, por parte do comportamento de autoridades públicas.



    O caráter voluntário de suas manifestações na ótica de um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado permite ao acusado exercer livre e discricionariamente o privilégio contra a autoincriminação, podendo, inclusive, optar pelas previsões legais que autorizem benefícios à sua confissão voluntária ou adesão às hipóteses de colaborações premiadas e outras hipóteses de auxílio à Justiça. São suas opções e de sua defesa técnica. Será o investigado quem escolherá livremente o “direito de auxiliar no momento adequado”.



    Neste caso, conforme anteriormente registrado, em que pese ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA (Pet 10.871/DF), ALAN DIEGO DOS SANTOS (Pet 10.776/DF), JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE (Pet 10.764/DF), CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS (Pet 11.082/DF), FLÁVIO SILVESTRE ALENCAR (Pet 11.312/DF), MAURO CÉSAR BARBOSA CID (Pet 10.405/DF) e JORGE EDUARDO NAIME BARRETO (Pet 10.921/DF) serem investigados por alguns fatos abrangidos pelo objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, inclusive se encontrando presos preventivamente por decisão desta CORTE, os fatos objeto da investigação ocorrida na Câmara Legislativa do Distrito Federal são mais amplos do que a análise individualizada de suas condutas, sendo, portanto, possível sua convocação pela CPI na condição de testemunha.



    A testemunha tem o dever de se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPI ligados ao exercício da sua função pública que então exercia, devendo, contudo, ser assegurada a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação. 



    A obrigação de comparecimento e a exigência de prestar seu depoimento como testemunha sobre fatos relacionados à CPI não significa possibilidade de coação direta ou indireta para obtenção de uma confissão ou assunção de responsabilidade, quebrando-se a necessária ‘participação voluntária’ na produção probatória.



    O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, para afastar a incidência dos poderes compulsórios do Estado na persecução penal, licitamente fixados pela legislação.



    O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, porém, ser interpretado para limitar indevidamente as competências do Congresso Nacional – por intermédio da CPMI – de realizar a investigação, função de natureza essencial e que visa a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos.



    Nesse sentido, importantíssima a advertência da necessidade de conciliação entre o respeito aos direitos e garantias dos acusados e o “exercício pleno dos poderes investigatórios e persecutórios dos órgãos do Estado”, feita por nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO, no artigo em homenagem aos 20 anos da Constituição Federal, ao ensinar que:



    “a exigência de respeito aos princípios consagrados em nosso sistema constitucional não frustra nem impede o exercício pleno, por qualquer órgão do Estado, dos poderes investigatórios e persecutórios de que se acha investido. Ao contrário, a observância dos direitos e garantias constitui fator e legitimação da atividade estatal. Esse dever de obediência ao regime da lei se impõe a todos – magistrados, administradores e legisladores” (O Supremo Tribunal Federal e a defesa das liberdades públicas sob a Constituição de 1988: alguns tópicos relevantes. In: Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 555-559).



    O privilégio contra a autoincriminação em momento algum consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente. Dessa maneira, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação.



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 203.736-MC, DJe de 25/6/2021; Inq 4.878, DJe de 28/1/2022; RHC 157.324, DJe 1º/8/2018; Inq 4.878, DJe de 31/1/2022, todos de minha relatoria; HC 94.082-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 25/3/2008; HC 92.225-MC, Relator para acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/8/2007; HC 83.775, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 5/4/2005; e HC 207.338-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/10/2021.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em caráter complementar à decisão anteriormente proferida, DEFIRO O PEDIDO, e DETERMINO que ALAN DIEGO DOS SANTOS, JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS, FLÁVIO SILVESTRE ALENCAR, MAURO CÉSAR BARBOSA CID e JORGE EDUARDO NAIME BARRETO sejam:



    (a) Apresentados à CPI, na condição de testemunha, tendo o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando, entretanto, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e 



    (b) Assistidos por advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com os eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPI. 



    Comunique-se, imediatamente, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da presente decisão e à Juíza das Execuções Penais.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente